Tribunal: TCU
Processo: 022.720/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria com o objetivo de examinar a conformidade e a economicidade dos atos relacionados às obras do Plano de investimentos em Mobilidade Urbana na região do Grande ABC - Corredor Sudeste - Etapa Mauá/SP.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia relatório de auditoria realizada no Plano de Investimento em Infraestrutura para a Mobilidade Urbana da Região do Grande ABC - Corredor Sudeste - Etapa Mauá/SP; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário em: 9.1. com fundamento no art. 250, inciso V, do Regimento Interno do TCU. e no art. 14, caput , da Resolução TCU 315/2020, realizar a oitiva do órgão e entes relacionados abaixo, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestem acerca de possível deliberação a ser exarada por esta Corte de Contas, no sentido de se determinar o cancelamento do Termo de Compromisso 0440.355-97/2014, devendo cada qual expor as eventuais consequências práticas da implementação dessa medida e alternativas que possam ser adotadas para a solução dos problemas apontados nesta fiscalização. Para tanto, cada auditado deverá se manifestar ainda sobre: 9.1.1. Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR): avaliação a respeito da continuidade ou da eventual descontinuidade dos termos de compromissos ainda vigentes relacionados ao Plano de Investimentos em Mobilidade Urbana na região do Grande ABC, considerando a necessidade de eficiência alocativa dos recursos federais e as prioridades de investimentos em mobilidade urbana no país; 9.1.2. Prefeitura Municipal de Mauá/SP: (i) avaliação sobre a eficiência alocativa dos recursos e as prioridades locais de investimentos em mobilidade urbana, considerando o lapso temporal desde a aprovação do empreendimento e as mudanças de necessidades do município no decorrer do período; e (ii) existência de estudos e planejamento para a gestão dos terminais, considerando o custo de sua operação e manutenção; 9.1.3. Consórcio Intermunicipal do Grande ABC: (i) situação atual do Plano de investimentos em Mobilidade Urbana na região do Grande ABC, no tocante aos empreendimentos a ele relacionados; e (ii) avaliação da funcionalidade e consequências práticas ao Plano diante do cancelamento de parte das etapas do Termo de Compromisso de Mauá (TC 0440.355-97/2014) e de outros termos de compromisso relacionados ao plano; 9.2. enviar cópia do relatório da Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (peça 57) ao Ministério do Desenvolvimento Regional, à Prefeitura Municipal de Mauá/SP e ao Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, de modo a subsidiar suas manifestações.